Tribunal: TJDFT
Processo: 0719274-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE.
1. Admite-se a concessão de guarda unilateral provisória a um dos genitores, independentemente de oitiva da parte contrária, em hipóteses excepcionais.
2. A guarda unilateral provisória pode ser instituída quando há animosidade entre os genitores com potencial de comprometer o bem-estar e o desenvolvimento psíquico e emocional da criança.
3. Os interesses da criança devem ser prestigiados em detrimento dos interesses dos próprios genitores, em observância ao Princípio da Proteção Integral da Criança e do Adolescente.
4. Agravo de instrumento desprovido.